Tribunal: TJDFT
Processo: 0733510-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO NA MODALIDADE ESPECIAL. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. MULTIPROPRIEDADE DE EMBARCAÇÕES. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS BENS PARA GARANTIA DE DÍVIDAS PARTICULARES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pela 6a Vara Criminal de Brasília/DF que condenou o apelante, pela prática do crime previsto no art. 171, § 2o, I, do Código Penal (disposição de coisa alheia como própria), por sete vezes, à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 73 dias-multa. O réu foi absolvido quanto ao 8o fato da denúncia por ausência de prova suficiente (CPP, art. 386, VII).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante constitui infração penal ou mero inadimplemento contratual de natureza civil; e, (ii) determinar se há dolo na atuação do réu ao dispor de embarcações de multipropriedade pertencentes a terceiros como se fossem de sua propriedade exclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como o tipo penal imputado ao réu é a modalidade especial de estelionato prevista no art. 171, § 2o, I, do Código Penal, que se consuma com a disposição, como própria, de coisa alheia, é desnecessário o induzimento da vítima em erro ou em dolo antecedente.
4. Se a conduta do apelante se amolda com exatidão ao tipo penal, porque, na condição de administrador da empresa PREMIER JET, transferiu ou entregou embarcações de multipropriedade, pertencentes a terceiros, a credores pessoais, sem qualquer autorização dos cotistas, não há falar em absolvição.
5. A alegação de inadimplemento contratual ou de dificuldade financeira não descaracteriza o dolo, porque o réu tinha plena ciência da ausência de disponibilidade jurídica sobre os bens e, mesmo assim, os utilizou para saldar dívidas particulares.
6. Estando a materialidade e a autoria do crime robustamente comprovadas por documentos, registros policiais e depoimentos judiciais de mais de uma dezena de vítimas, que relataram, com consistência, a perda de acesso às embarcações, dadas em garantia a terceiros, após pagamento de cotas de aquisição e de taxas mensais, mantem-se a condenação.
7. Como o apelante confessou parcialmente os fatos em juízo, admitindo ter entregado sete embarcações a credores, mantendo, mesmo assim, a cobrança das mensalidades dos cotistas, tal revela dolo evidente na prática do ilícito penal.
8. A estrutura contratual do empreendimento, baseada na multipropriedade náutica, impunha ao apelante o dever de guarda, manutenção e administração dos bens, não sendo lícita sua disposição como garantia de obrigações pessoais.
9. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a disposição de coisa alheia como própria configura estelionato em sua forma especial, independentemente de erro da vítima, bastando a consciência do agente sobre a ausência de domínio do bem.
10. O argumento da defesa de que as condutas seriam atípicas por ausência de dolo ou por mera falência empresarial é rejeitado diante da comprovação do desvio deliberado da destinação dos bens, com consequente prejuízo patrimonial das vítimas.
11. A dosimetria da pena foi revista de ofício, com a confirmação da pena fixada na sentença, inexistindo vícios ou ilegalidades.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e não provido.